Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 422/2023-TCU-Plenário Trata-se de peça denominada de "recurso de reconsideração" em face do Acórdão 1347/2022-TCU-Plenário , interposta conjuntamente por Paulo Elson da Silva e Silva e pelo Município de São Domingos do Capim/PA (peça 122). Considerando que o recurso cabível em processo de monitoramento, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, já foi manejado, o que importou a preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando a persistência da insatisfação dos recorrentes, que agora trazem novo expediente contra a decisão anterior, o qual não é adequado para recursos em processos de fiscalização; considerando que as peças recursais trazem apenas argumentos que pretendem contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível, pois se limitam a tentar revolver as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e IV, alínea "b", 285, § 2o, 286, parágrafo único, e 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do expediente de peça 122, interposto contra o Acórdão 1347/2022-TCU-Plenário , em razão da preclusão consumativa e de sua inadequação para combater acórdão que apreciou pedido de reexame interposto anteriormente por Paulo Elson da Silva e Silva; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 125) aos recorrentes e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 011.534/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrentes: Paulo Elson da Silva e Silva (CPF XXX.271.442-XX) e Município de São Domingos do Capim/PA. 1.2. Unidades: Municípios do Estado do Pará (143 municípios). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos; Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos - AudEducação. 1.7. Representação legal: Pedro Felipe Alves Ribeiro (OAB/PA 26.575) e Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB/PA 22.334), representando Paulo Elson da Silva e Silva; Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB/PA 22.334), representando Município de São Domingos do Capim/PA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.